Tribunal: TJMT
Processo: 1025914-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1025914-71.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
Assunto:

[Crimes de Abuso de Autoridade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), JOSE RIVELINO MOREIRA - CPF: 995.755.239-20 (AUTOR), DIEGO APARECIDO SILVA MARCHI - CPF: 389.829.548-64 (ADVOGADO), JOAO RIBEIRO DA MOTA - CPF: 392.330.811-68 (REU), MAGDELMA APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS DA MOTA - CPF: 920.566.281-04 (ADVOGADO), LUCIANA CARLA ALTOE DE LIMA FALCAO - CPF: 823.992.391-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
QUEIXA CRIME REJEITADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

QUEIXA-CRIME SUBSIDIÁR
IA – SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE (ARTS. 9o E 27, DA LEI N. 13.869/19) – PEDIDO DE DEFLAGRAÇÃO DE AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA – PRELIMINAR SUSCITADA PELO QUERELADO – 1. INÉPCIA DA INICIAL POR ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
– PERTINÊNCIA – NÃO CONSTATADA INÉRCIA DO ÓRGÃO ACUSADOR – SUPOSTO EVENTO DELITIVO NÃO COMUNICADO ÀS AUTORIDADES POLICIAIS OU AO MINISTÉRIO PÚBLICO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO PARTICULAR – 2. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO – CONSTATAÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL NO INSTRUMENTO
PROCURATÓRIO OUTORGADO PELO QUERELANTE AO SEU PROCURADOR – AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS – VIOLAÇÃO AO ART. 44, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3.
QUEIXA-CRIME REJEITADA
(ART. 395, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).

1. A ação penal privada subsidiária da pública é espécie excepcional de legitimidade do ofendido para promover a persecução penal e o seu pressuposto procedimental é a inércia do Ministério Público, de modo que sua suposta inércia em decorrência da não comunicação do fato criminoso às autoridades competentes torna inviável a deflagração de ação penal supletiva por ilegitimidade
ad causam
.

2. O art. 44 do Código de Processo Penal estabelece que a queixa-crime subsidiária poderá ser intentada por procurador com poderes especiais, devendo, no entanto, constar no instrumento do mandato, o nome do querelado e a menção do fato criminoso e sua falta pode ser sanada pela subscrição do querelante na peça acusatória. Ausentes os requisitos essenciais do instrumento procuratório, é imperiosa a rejeição da queixa-crime por inexistência de
pressuposto processual para o exercício da ação.

3.
Queixa-crime rejeitada (art. 395, I e II, do Código de Processo Penal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de queixa-crime subsidiária oferecida por
José Rivelino Moreira
em face de
João Ribeiro da Mota, promotor de justiça,
pelo suposto cometimento dos crimes de abuso de autoridade previstos nos arts. 9o e 27, da Lei n. 13.869/19, objetivando a deflagração de uma ação penal privada subsidiária da pública.

Depreende-se da peça acusatória, que o querelante recebeu voz de prisão em flagrante por parte do querelado, no dia 27 de maio de 2020, por supostamente ter cometido o delito de peculato, porque, na condição de servidor público, utilizou-se de maquinário pertencente ao Município de Alto Taquari-MT para a realização de serviço de aterro em propriedade particular.

Sustenta, o querelante, que permaneceu detido por 27h (vinte e sete horas) mesmo tendo apresentado toda documentação necessária (Lei municipal n. 274/2001 regulamentada pelos Decretos n. 89/2009, 525/2019 e 530/2019) que comprovou se tratar de serviço lícito, desde que realizado mediante pagamento prévio de taxa, o que efetivamente teria ocorrido.

Assevera, ademais, que o delito de abuso de autoridade, por disposição do art. 3o da Lei n. 13.869/2019, é processado por meio de ação penal pública incondicionada; todavia, na hipótese, o Ministério Público teria se quedado inerte, razão pela qual ofertou a presente queixa subsidiária, com fundamento do art. 29 do Código de Processo Penal.

Com base no exposto, o querelante postulou o processamento e recebimento desta queixa-crime; e, ao final, a procedência dos pedidos deduzidos para que o querelado seja condenado pelos crimes de abuso de autoridade, nos termos do art. 1°, §§ 1° e 2°, V, e arts. 9° e 27, da Lei n. 13.869/19.

O querelado, nos termos do art. 4a, §1o, da Lei n. 8.038/90 e do art. 242 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, apresentou resposta escrita juntamente com vários documentos, consoante se infere do ID 75138999, na qual requereu, preliminarmente, a rejeição da peça acusatória por ausência de pressupostos processuais e de condições da ação (ilegitimidade da parte e ilegitimidade
ad causam
); e, no mérito, sua absolvição sumária em razão de o fato narrado não constituir crime.

Após a juntada dos documentos acima mencionados, foi determinada a abertura de vistas ao querelante que, por intermédio da petição colacionada no ID 77156990, nada requereu.

A Procuradoria-Geral da Justiça,
nos termos do art. 29 do Código de Processo Penal, art. 3o, § 1o, da
Lei n. 13.869/19, art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 8.038/90
e
do art. 243, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte de Justiça se manifestou por intermédio do ID 80105983, nos seguintes termos:

1) Preliminarmente:

a) pelo reconhecimento da ilegitimidade ad causam ativa do querelante, com a consequente rejeição por falta de condição para o exercício da presente Ação Penal Privada Subsidiária da Pública (Queixa-Crime Subsidiária), nos termos do artigo 395, II, in fine, do CPP.

b) pelo reconhecimento do vício do instrumento de mandato destes autos por não atender aos requisitos do artigo 44, do CPP; merecendo ser rejeitada em razão de ser manifestamente inepta, com supedâneo no artigo 395, inciso I, do CPP;

2) No Mérito:

Superadas as questões preliminares, no mérito, pela rejeição de plano da Ação Penal Privada Subsidiária da Pública (Queixa-Crime Subsidiária), com fundamento no artigo 395, inciso III, do CPP, ante a atipicidade inequívoca das condutas descritas na peça acusatória, já que o querelado não praticou nenhuma das condutas incriminadoras previstas nos tipos penais dos artigos 9o e 27, da Lei no 13.869/2019.

O feito foi distribuído perante a Turma de Câmaras Criminais Reunidas à Relatora Dr. Glenda Moreira Borges ID. 69341483 e redistribuído ao Desembargador Luiz Ferreira da Silva ID. 75426495.

O Desembargador Luiz Ferreira da Silva determinou a inclusão do feito em pauta de julgamento perante a Turma de Câmaras Criminais Reunidas ID. 94009486.

Entretanto, durante o julgamento do feito a incompetência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas foi suscitada a tempo e modo devidos pelo Presidente, Desembargador Orlando de Almeida Perri. Desta forma, o Desembargador Luiz Ferreira da Silva determinou a remessa dos autos à secretaria para que sejam tomadas as providências para a correta distribuição do feito para o Órgão Especial (ID. 94557471), sendo o feito redistribuído ID 94584474.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo pauta mediante publicação, intimando-se, pessoalmente,
João Ribeiro da Mota
.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO PRELIMINAR suscitada pelo querelado. Rejeição da queixa-crime por inépcia da petição inicial e por ausência de pressuposto processual para o exercício da ação (art. 395. I e II, do Código de Processo Penal)

Como se sabe, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LIX, preconiza que será admitida ação penal privada nos crimes de ação penal pública, se esta não for intentada no prazo legal. Além disso, a ação penal privada subsidiária da pública, conhecida como ação penal acidentalmente privada (ou supletiva), também encontra previsão expressa no Código Penal (art. 100, § 3o), no Código de Processo Penal (art. 29) e na Lei de Abuso de Autoridade (art. 3o, § 2o).

Assim, diante da prática de um crime de ação penal pública, caso o Ministério Público permaneça inerte, o ofendido passa a deter legitimidade
ad causam
supletiva para o exercício da ação penal privada (no caso, subsidiária da pública). Logo, se o Ministério Público permanecer inerte – ou seja, se o órgão ministerial não oferecer denúncia, não requisitar diligências, não requerer o arquivamento ou a declinação de competência, nem tampouco suscitar conflito de competência – surgirá para o ofendido, ou seu representante legal, ou sucessores, no caso de morte ou ausência da vítima, o direito de ação penal privada subsidiária da pública. Em síntese, pode-se afirmar que o que caracteriza a desídia é a ausência de qualquer manifestação do órgão ministerial dentro do prazo previsto em lei para o oferecimento da peça acusatória.

Ocorre que, na espécie, é imperioso reconhecer que tem razão o querelado quando assevera que o querelante não ostenta legitimidade ativa para a propositura da vertente ação penal pública subsidiária, pois da análise destes autos, infere-se que não houve inércia do Ministério Público para o oferecimento de denúncia, mas sim verdadeira ausência de conhecimento de eventual prática delitiva.

Com efeito, depreende-se destes autos que o querelante foi, em tese, vítima de conduta tida por criminosa por parte do promotor de justiça João Ribeiro da Mota, querelado, que deu voz de prisão em flagrante àquele no dia 27 de maio de 2020, por supostamente ter cometido o delito de peculato em situação que, no seu entender, configurou perseguição política, uma vez que apresentou a documentação pertinente (Lei municipal n. 274/2001 regulamentada pelos Decretos n. 89/2009, 525/2019 e 530/2019) que comprovava se tratar de exercício de serviço lícito.

Entretanto tais fatos – abuso de autoridade por parte do querelado – jamais chegaram ao conhecimento das autoridades policiais, pois não houve registro, por parte do querelante, de qualquer ocorrência acerca da conduta delitiva atribuída ao promotor de justiça, tampouco apresentação de qualquer documento perante o Ministério Público [notadamente o Procurador-Geral de Justiça ou o Corregedor-Geral do Ministério Público] para que houvesse a devida apuração da conduta do presentante do
Parquet,
ora querelado.

Portanto, não tendo os fatos – abuso de autoridade – sequer chegado ao conhecimento das autoridades policiais e do órgão ministerial competente para deles conhecer e tomar providências, não há como reconhecer que o Ministério Público se mostrou inerte, circunstância que acarreta o reconhecimento da inépcia da vertente queixa-crime, nos termos do art. 395, I, do Código de Processo Penal.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se reconhece a possibilidade da propositura da ação penal privada subsidiária quando não há comprovação da inércia do órgão ministerial, exatamente como se verifica na hipótese,
in verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME, NOS TERMOS DO PARECER MINISTERIAL. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOS DELITOS DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, § 1o. DO CP), CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHA (ART. 343 DO CP), FAVORECIMENTO REAL (ART. 349 DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP) A DESEMBARGADORA DO TJAP E PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MPAP, DENTRE OUTROS QUERELADOS.
AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PARQUET. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 29 DO CPP E 100, § 3o., DO CP. INVIABILIDADE DE DEFLAGRAÇÃO DA QUEIXA-CRIME SUBSIDIÁRIA
. AGRAVO REGIMENTAL DO QUERELANTE REJEITADO, NOS TERMOS DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

1. Trata-se de Ação Penal Privada em que se pede a apuração de alegada prática dos crimes de denunciação caluniosa (art. 339, § 1o.

do CP), corrupção de testemunha (art. 343 do CP), favorecimento real (art. 349 do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP) atribuídos contra Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá e quatro membros do Ministério Público do Estado do Amapá, delitos que teriam sido praticados juntamente com outros agentes.

2. A Ação Penal Privada Subsidiária da Pública, de nítida envergadura constitucional (art. 5o, LIX da CF), configura espécie excepcional de legitimidade do ofendido para promover a persecução penal. O seu pressuposto procedimental, ou a sua premissa básica, é a inércia do Ministério Público, de modo que, ausente esta, não é de se dar trânsito à queixa-crime supletiva, ajuizada em substituição à denúncia pública.

3. Segundo o Ministério Público Federal anotou em seu Parecer, a complexidade dos fatos e a pluralidade de versões apresentadas determinaram o não oferecimento imediato da denúncia, diante da necessidade de aprofundamento das investigações e densificação da colheita de prova. Deve-se reconhecer que esta atitude prudencial do MPF, coaduna-se com a sua gravíssima responsabilidade como dominus litis.

4. Constatação de que os fatos alegados pelo Querelante estão sendo apurados pelo titular da Ação Penal com a prudência e a cautela que se esperam de sua atuação, o que torna ilegítimo e improcedível o ajuizamento da queixa-crime substitutiva, nos exatos termos do art. 29 do Código de Processo Penal.

5. Agravo Regimental do Querelante a que se nega provimento, de acordo com a pertinente manifestação do Ministério Público Federal, mantendo-se a decisão de rejeição da queixa-crime.

(AgRg na APn 826/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/09/2018, DJe 19/09/2018)
Destacamos

Tem-se, pois, que o querelante ajuizou a presente ação penal subsidiária por entender que o querelado tomou conhecimento dos fatos simplesmente por ter exercido seu mister de fiscal da lei ao vislumbrar possível prática de ato ilegal por parte daquele e chamar a força policial para lavratura do flagrante.

No entanto, tal presunção, isoladamente, não pode ser tida como inércia ministerial, primeiro, porque se o querelado vislumbrasse eventual abuso de autoridade no seu agir, obviamente assim não teria agido; segundo, porque se o querelante foi vítima de um crime, a medida a ser tomada é comunicá-lo a autoridade policial. Assim não o fazendo, limitando-se a oferecer a vertente queixa-crime, é imperativo concluir que o particular usurpou a competência do Ministério Público, apresentando em juízo peça acusatória substitutiva antes mesmo que o
Parquet
tomasse conhecimento do fato supostamente criminoso, o que justifica a rejeição da inicial acusatória diante da patente ilegitimidade
ad causam
.

Se isso não bastasse, também assiste razão ao querelado quando sustenta a ausência de pressuposto processual para o exercício desta ação, consistente em defeito no instrumento procuratório outorgado pelo querelante ao seu procurador, situação que também enseja a rejeição da peça acusatória, consoante disposto no art. 395, II, do Código de Processo Penal.

Como é de trivial sabença, a queixa-crime é a peça processual em crimes de ação penal de iniciativa privada (exclusiva, personalíssima e subsidiária da pública), subscrita por advogado munido de procuração com poderes especiais (ou pelo próprio ofendido, caso seja profissional da advocacia), tendo como destinatário o órgão jurisdicional competente, por meio da qual o querelante pede a instauração de processo penal condenatório em face do suposto autor do delito (querelado), a fim de que lhe seja aplicada pena privativa de liberdade ou medida de segurança.

De aplicação restrita à ação penal de iniciativa privada, o art. 44, do Código de Processo Penal estabelece que a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo, todavia, constar do instrumento do mandato o nome do querelado e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.

A finalidade de a procuração conter o nome do querelado e a descrição do fato criminoso é a de fixar eventual responsabilidade por denunciação caluniosa no exercício do direito de queixa. A menção do fato criminoso no instrumento de mandato, exigida pelo referido dispositivo legal, se cumpre pela indicação do artigo de lei no qual se baseia a queixa-crime ou pela referência à denominação jurídica do crime, não havendo necessidade de se fazer uma síntese dos fatos delituosos, contudo é imperioso registrar que para o atendimento de tal exigência, não é possível que conste no instrumento apenas os poderes da cláusula
ad judicia et extra
– poderes para o foro em geral, tal como no caso em tela.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que eventuais irregularidades porventura existentes na procuração considerar-se-ão sanadas se o querelante também assinar a queixa, já que ele estará ratificando tudo aquilo que consta da peça acusatória a partir do momento em que assiná-la em conjunto com seu procurador.

Ocorre que, no caso sob exame, o instrumento procuratório outorgado pelo querelante ao seu procurador, jungido no ID 69341478,
não cumpre os requisitos dispostos no art. 44, do Código de Processo Penal, pois
não confere ao advogado poderes especiais para propor a presente ação penal privada subsidiária, tampouco faz referência aos fatos considerados criminosos ou aponta qualquer norma penal que possa ter sido violada pelo querelado. Ademais, impende-se anotar que a queixa-crime não foi assinada pelo querelante em conjunto com o seu procurador, razão pela qual é de rigor a extinção deste processo, em razão da existência de vício insanável para o exercício da ação.

Aliás, nas lições de Guilherme de Souza Nucci
[...] Poderes especiais: é a clara menção, na procuração, de que o mandatário está autorizado a ingressar com a queixa crime contra determinada pessoa, com base em certos fatos devidamente citados. Os poderes especiais, no entanto, podem ser substituídos pela assinatura aposta pela vítima diretamente na queixa, junto com seu advogado [...]
(Código de Processo Penal Comentado, 15a Edição, revista, atualizada e ampliada – Editora Forense, pág. 167)
.

Por derradeiro, deve ser registrado que o vício insanável do instrumento de mandato, em violação aos requisitos dispostos no art. 44, do Código Penal, enseja a extinção da ação penal privada subsidiária, consoante se infere dos julgados desta Corte de Justiça abaixo reproduzidos:

HABEAS CORPUS – AÇÃO PENAL PRIVADA – ARTIGOS 139, 140 E 141, INCISO III, TODOS DO CÓDIGO PENAL – INSTRUMENTO DE MANDATO SEM INDICAÇÃO DO FATO CRIMINOSO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 44, DO CPP – DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SANADO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE 06 (SEIS) MESES – DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA – ART. 38, DO CPP C/C ART. 107, IV, DO CP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – ORDEM CONCEDIDA.

A falta de menção ao fato criminoso no instrumento (procuração), com vistas à propositura de queixa-crime, é omissão que, se não sanada dentro do prazo decadencial previsto no artigo 38, do Código de Processo Penal, constituiu óbice ao regular desenvolvimento da ação penal privada
. In casu, verificada a decadência do direito de queixa, via de consequência, ocorreu a extinção da punibilidade dos pacientes, nos termos do artigo 107, inciso IV do Código Penal.

(TJMT - HC 115385/2016, Relator: DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016)
Negritamos

QUEIXA-CRIME – POSTAGEM EM REDE SOCIAL – ALEGAÇÃO DE CONDUTA TIPIFICADA NOS ARTIGOS 139 (difamação) e 140 (injúria), AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CPP – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA EXPRESSA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO – AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA INDIVIDUALIZADORA DO EVENTO DELITUOSO – EXTINÇÃO – FALHA NÃO SUPRIDA DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL – EXTINÇÃO DA QUEIXA-CRIME.

Deve ser extinta a queixa-crime, quando ausente no instrumento de procuração outorgada a expressa menção ao fato criminoso, ou ao menos quando não tenha havido referência individualizadora do evento delituoso, nos termos prescritos no artigo 44 do CPP. Precedente:

“(...) 2 – O Querelante representado por advogado deve observar as formalidades do instrumento procuratório impostas pelo art. 44 do CPP, que exige a indicação de poderes específicos, o nome do querelado e a menção expressa ao fato criminoso, bastando que contenha, ao menos, a referência individualizadora do evento delituoso. Na hipótese, a procuração apenas mencionou o nome do Querelante, havendo óbice intransponível à sua regularização, ante a ocorrência da extinção de punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CP. (Queixa-Crime n° 153733/2012, Tribunal Pleno, Rel. Des. Márcio Vidal, Data de Julgamento: 24/10/2013, grifo nosso)”.

(TJMT - N.U 1007385-09.2017.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Tribunal Pleno, Julgado em 26/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)
Negritamos

AÇÃO PENAL – QUEIXA-CRIME – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EMPÓS O DECURSO DO LAPSO DECADENCIAL – PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS, MENÇÃO DO NOME DO QUERELADO E DOS FATOS DELITUOSOS – REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP NÃO PREENCHIDOS – IRREGULARIDADE SANÁVEL – ÓBICE INTRANSPONÍVEL À REGULARIZAÇÃO – DECADÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1 – A ação penal privada fundada em crime contra a honra deve ser proposta dentro do lapso decadencial de 06 (seis) meses, contados da ciência do fato. No caso, a demanda foi proposta além do decurso do prazo semestral, o que enseja a perda do direito de representação.

2 – O Querelante representado por advogado deve observar as formalidades do instrumento procuratório impostas pelo art. 44 do CPP, que exige a indicação de poderes específicos, o nome do querelado e a menção expressa ao fato criminoso, bastando que contenha, ao menos, a referência individualizadora do evento delituoso. Na hipótese, a procuração apenas mencionou o nome do Querelante, havendo óbice intransponível à sua regularização
, ante a ocorrência da extinção de punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CP.

(TJMT - N.U 0153733-86.2012.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 24/10/2013, Publicado no DJE 28/11/2013) Negritamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, acolho a preliminar de inépcia da petição inicial suscitada pelo querelado, razão pela qual
rejeito
a queixa-crime subsidiária oferecida por José Rivelino Moreira contra João Ribeiro da Mota, com fulcro no art. 395, I e II, do Código de Processo Penal).

É como voto.

Cuiabá,
19

de agosto de 2021.

Desembargador

MÁRCIO VIDAL

Relator em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022